Tribunal: TJSP
Processo: 0006949-89.2000.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Inexistência de vícios no julgado. Reforma da sentença que extinguiu a execução, determinando o seu prosseguimento para o cálculo do valor devido. Acórdão mantido. Negado provimento aos embargos de declaração.